Tribunal: STF
Processo: ARE 1236270
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência contra acordão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO-FURTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS SUCESSIVOS NITIDAMENTE PROTELATÓRIOS. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. A orientação do STF, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, é de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça se a controvérsia constitucional lá discutida já foi objeto de debate na decisão de segundo grau (AI 145.589-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ARE 1.048.461 AgR-segundo, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    4. O STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário (ARE 1.233.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.170.589, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 990.328, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    2. A parte embargante, após um alongado histórico da causa, apresenta, em síntese, os seguintes argumentos: 



    (i) nulidade absoluta do feito, tendo em vista que a Primeira Turma julgou, separadamente, o agravo regimental no ARE interposto pela defesa em face do acórdão proveniente do STJ; e o agravo regimental no ARE interposto pela defesa em face do acórdão proveniente do TRF da 4ª Região. O que impõe a concessão de habeas corpus de ofício; 



    (ii) o acórdão embargado, ao indeferir o pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, diverge de acórdão proferido pela Segunda Turma do STF, nos autos do HC 152.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; bem assim de acórdão proferido pelo Plenário, nos autos do MS 36.502-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; 



    (iii) a inobservância à regra do art. 514 do CPP caracteriza, ao contrário do que foi afirmado no acórdão embargado, ofensa direta à CF/88. Nulidade absoluta que igualmente autoriza a concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. A parte embargante requer sejam providos os presentes embargos de divergência para o fim de: 



    a) Conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, para declarar a nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia, tendo em vista que não foi facultada à Defesa o direito à defesa prévia, uma vez que a demanda trata de crime funcional afiançável. [...]; 



    b) Sucessivamente, pleiteia-se a concessão de ofício de ordem de habeas corpus em favor de Rodrigo, a teor do artigo 654, §2º, do CPP, para anular o processo desde o recebimento da denúncia, tendo em vista que foi tolhida ao recorrente a apresentação de defesa prévia, embora a hipótese trate de apuração de crime afiançável de responsabilidade de funcionário público, na forma que assim autorizam os precedentes desse E. Sodalício, no HC n. 95.542 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 28.05.2009), no HC n. 89.686 (Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 17.08.2007), no HC n. 95.402 (Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 31/03/2009), no HC n. 85.779 (Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 29.06.2007).



    4. Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento dos embargos de divergência. 



    5. Por meio da Petição nº 38522/2021, a defesa requereu a suspensão deste feito até o julgamento da AS nº 103, Rel. Min. Presidente. A página oficial do Supremo Tribunal Federal (STF) na internet, contudo, revela que a referida arguição de suspeição teve o seguimento negado pela Presidência em 31.08.2022.



    6. Decido. 



    7. O recurso é inadmissível. 



    8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da inadequação dos embargos de divergência quando invocados acórdãos paradigmas que não tenham sido proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 330 do RI/STF. Vejam-se, nessa linha, o ARE 1.396.013-AgR-Segundo-EDV, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 1.339.137-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia; o RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o RE 622.420-ED-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, assim ementado: 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos.



    2. Embargos de divergência rejeitados” (RE nº 622.420 ED-ED-EDv/CE, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 19/12/14).



    9. No caso de que se trata, não foram preenchidos os pressupostos necessários ao conhecimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RI/STF, notadamente porque a parte embargante invocou acórdãos paradigmas proferidos em sede de habeas corpus. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via recursal eleita, na linha dos reiterados pronunciamentos desta Corte. 



    10. Ademais, a simples leitura dos autos revela que o acórdão embargado não se pronunciou quanto ao mérito da pretensão deduzida pela defesa em sede de agravo em recurso extraordinário. Fato que igualmente inviabiliza o conhecimento dos presentes embargos de divergência, nos termos dos reiterados pronunciamentos do STF. A título de amostragem, veja-se a ementa do RE 945.558-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno: 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.



     (grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator